Tribunal: TJMT
Processo: 1016018-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016018-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO AUGUSTO DE MELLO - CPF: 049.348.978-95 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALO DE ASSIS POQUIVIQUI - CPF: 103.629.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAREZ GOMES DE SOUZA - CPF: 078.327.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GILBERTO DE MELLO - CPF: 075.077.218-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SISTEMA DE ENSINO FENIX S/C LTDA - CNPJ: 01.165.763/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO SERGIO FEGURI - CPF: 537.864.751-72 (ADVOGADO), JOAO MAIA - CPF: 151.606.379-15 (AGRAVANTE), GYSELE MALHEIROS PAES DE BARROS GOUVEIA - CPF: 531.467.191-34 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS - CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA NÃO EVIDENCIADO – SALDO NA CONTA CORRENTE – MANTIDA PENHORA E DEFERIDA LIBERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificado que o saldo da conta corrente do executado não é proveniente de proventos, não há falar em impenhorabilidade dos proventos.

Além disso, ainda que assim não fosse, o princípio da impenhorabilidade dos proventos vem sendo relativizado, de modo que nem o devedor possa manter a dívida eternamente sem qualquer punição, nem o credor tenha que dar a execução por perdida.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO MAIA,
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença, em Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos
n.o 000679672.1998.8.11.0041, Códigos 36934 e 11821035 (8717/1998), 6a Vara Cível de Cuiabá, que indeferiu o pedido de desbloqueio de saldo bancário e manteve a penhora, determinando a expedição do correspondente alvará em favor da parte
GYSELE MALHEIROS PAES DE BARROS GOUVEIA.

Defende o Agravante que o fato de não ter juntado extratos de meses e movimentações anteriores à efetivação do bloqueio, não é suficiente para que se conclua que havia sobra de salário.

Segundo afirma, o saldo bloqueado se trata do recebimento de seu salário mensalmente percebido pela empresa que laborava; que é assalariado e possui emprego formal em jornada de horário comercial que o impediria de ter outras fontes de renda que não o seu emprego, conforme declaração da IFMT.

Pontua que seu salário como professor de ensino básico lhe impede de ter sobras; não possui poupança, investimento financeiro ou patrimônio penhorável; que no mês do bloqueio necessitou de ajuda de parentes e filhos para arcar com sua subsistência; que nos anos seguintes, o processo esteve sem andamentos.

Reafirma que demonstrou documentalmente que o valor bloqueado era oriundo de salário e a sobra de salário fictícia, mencionada na decisão, nunca existiu, especialmente no mês do bloqueio.

Ainda defende que os valores bloqueados são impenhoráveis, conforme artigo 833 do CPC e na CF.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, “
seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão agravada, determinando esse Egrégio Tribunal, àquele Douto Juízo, que proceda ao desbloqueio da conta corrente do Agravante, com a devolução do numerário depositado em seu favor e elimine qualquer possibilidade de bloqueios mensais, de qualquer percentual, por ser uma situação ilícita, ilegal;”.

Nesta Instância foi deferido o efeito suspensivo e oportunizada a juntada dos extratos bancários. Vieram os documentos id. 101127951.

Nas contrarrazões, a agravada rechaça os argumentos do agravante e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO MAIA,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença em Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos n.o 000679672.1998.8.11.0041, Códigos 36934 e 11821035 (8717/1998), 6a Vara Cível de Cuiabá, que indeferiu o pedido de desbloqueio de saldo bancário e manteve a penhora, determinando a expedição do correspondente alvará em favor da parte
GYSELE MALHEIROS PAES DE BARROS GOUVEIA.

A decisão agravada é a seguinte:

“Cuida-se de pedido de desbloqueio de saldos bancários tidos como oriundos de salário, no qual o executado João Maia alega que a conta bloqueada é de natureza puramente salarial e, portanto, impenhorável.

O pedido veio acompanhado de alguns documentos.

Instada a se manifestar, a exequente se opõe ao pleito, alegando que não há prova de que a conta é utilizada exclusivamente para recebimento de salário, uma vez que não foi juntado extrato dos últimos 60 dias.

Pugna, assim, pela manutenção da constrição.

É a síntese.

Decido.

Segundo prevê o art. 833, do CPC, de fato, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios”, além da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”.

Segue esse o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

A jurisprudência tem entendido também que os valores excedentes ao valor dos proventos cumulados de meses anteriores perdem o caráter alimentar, passando a integrar o patrimônio do devedor, tornando-se, assim, passível de penhora, segundo se infere dos julgados a seguir:

“AGRAVO DE INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PENHORA ON-LINE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA EXCEDENTE PENHORÁVEL. Os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, por força do disposto no art. 649 , V , CPC. Não incide a impenhorabilidade, no entanto, quando os valores depositados em conta corrente correspondem a saldo residual do mês anterior. Verbas que passam a integrar o patrimônio do devedor e, portanto, perdem a proteção legal. Hipótese em que a constrição recaiu sobre proventos de aposentadoria recebidos no mês, bem assim, sobre saldo residual do mês anterior. Manutenção parcial do bloqueio. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (TJ/RS - Agravo No 70065604209 - Segunda Câmara Cível, Rel. Lúcia de Fátima Cerveira, j. 19.8.2015 - destaquei).

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA NÃO EVIDENCIADO. 1. Tão-somente os valores correspondentes aos proventos de aposentadoria depositados no mês possuem caráter alimentar, passando os demais a compor esfera de patrimônio, sendo, assim, passíveis de constrição judicial. 2. Também não pode ser objeto de penhora a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do preconizado no inc. X do art. 649 do CPC, mandamento legal que foi respeitado pela r. decisão agravada. 3. Ademais, como bem ressaltou a Magistrada, em que pese a existência de moléstias, a agravante não comprovou que o valor de R$ 10.524,54, depositado em sua conta corrente, seja oriundo de proventos de aposentadoria e de recursos fornecidos por familiares destinados ao seu sustento, razão pela qual não há reparo a ser feito no "decisum". 3. Agravo de instrumento improvido.” (TRF1 - AI 44877 SP 2008.03.00.044877-9 – Quarta Turma, Rel. Roberto Haddad, j. 7.1.2010, p. 15.6.2015 - destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. VALOR EXCEDENTE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO. 1. Os créditos oriundos de pensão e de salário, somente em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, podem ser penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando, conforme expressa previsão legal do § 2o, do artigo 649, do Código de Processo Civil. 2. A sobra salarial de meses anteriores ao bloqueio perde a natureza de verba alimentar e passa a constituir crédito passível de penhora para satisfação do débito executado. 3. Agravo regimental não provido.” (TJ/DF - AGR1 201400201441651 – Terceira Turma Cível, Re. Flávio Rostirola, j. 24.9.2014, p. 29.9.214, p. 145)

No caso em comento, o executado alega que a penhora recaiu sobre sua conta salário, porém junta apenas documento de saldo para simples conferência, com a identificação “saldo de conta salário” e “saldo de conta corrente”, sem qualquer movimentação do período que comprove a natureza puramente salarial da conta, ou a inexistência de saques de saldos anteriores.

Além disso, o documento é de fevereiro de 2021 e o bloqueio ocorreu em maio de 2017, há mais de três anos, cabendo salientar que também não há prova de qual é a renda/salário do autor ou a sua origem para, assim, se aferir se realmente não houve acúmulo de proventos anteriores, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade da verba.

Pelo exposto, indefiro o pedido e mantenho a penhora, determinando a expedição do correspondente alvará em favor da parte exequente, que deverá ser intimada para requerer o que entender de direito para o prosseguimento da execução, no prazo de 10 dias.”.

A decisão não comporta qualquer reforma.

Pois bem.

O que se depreende após a juntada dos extratos solicitados é que embora em fevereiro e março de 2.017 o agravante tenha fechado o mês negativo, o mês de abril foi diferente; o motivo é que f o agravante realizou empréstimo junto ao banco na modalidade “Crédito Automático CDC” no valor de R$ 35.000,00, sem contar outros dois valores de depósito online no valor de R$ 1.500,00 cada um.

Portanto, o dito saldo residual do mês anterior ao bloqueio que se deu em maio de 2.017, refere - se a empréstimo e mais outros dois depósitos que são verbas que passam a integrar o patrimônio do devedor, sem qualquer proteção.

Aliás, a título exaustivo, ainda que fosse penhora de proventos, o que, resta afastado, o princípio da impenhorabilidade dos proventos vem sendo relativizado, de modo que nem o devedor possa manter a dívida eternamente sem qualquer punição, nem o credor tenha que dar a execução por perdida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA SOBRE PROVENTOS - POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO A 30% DOS VALORES DEPOSITADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A penhora de 30% (trinta por cento) de valores oriundos de verba remuneratória/salarial, não implica em onerosidade excessiva ao devedor e muito menos em ofensa ao inciso IV do art. 649 do Código de Processo Civil. Permitir a absoluta impenhorabilidade sobre os proventos do executado, mesmo diante da inexistência de outros meios para a satisfação do crédito, evidencia manifesto enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, mormente após as novas reformas da lei processual civil que visam dar maior efetividade ao processo executivo. (AI 8610/2012, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/08/2012, Publicado no DJE 18/10/2012)” (TJ-MT - AI: 00162517520098110041 8610/2012, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/08/2012, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2012)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PROVENTOS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. CONDENAÇÃO DE 2017. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REMUNERAÇÃO ELEVADA FRENTE AO VALOR DO DÉBITO. SEM RISCO DE AFETAÇÃO À SUBSISTÊNCNIA. 1. É possível a penhora de fração do salário quando o seu valor é elevado e o devedor não indicou outros meios para o cumprimento do título executivo. Precedentes. 2. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.” (TJ-SP - AI: 01003867220218269000 SP 0100386-72.2021.8.26.9000, Relator: Christopher Alexander Roisin, Data de Julgamento: 30/04/2021, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 30/04/2021)

No caso, a agravada busca há 23 anos o recebimento do crédito, sendo que a penhora foi efetivada em 2.017. Assim, ainda que fosse o caso de residual de proventos ou ainda de proventos, caberia aplicação da relativização.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021